Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 77346478, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Ademais, a argumentação apresentada pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos expostos no ID 76778459. Intimem-se. Após esgotado o prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411